Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-89.2022.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. FRAUDE CONSTATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do vínculo contratual entre as partes e dos débitos dele decorrentes, bem como para condenar a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega a recorrente a regularidade da contratação, tendo em vista a indicação de dados pessoais por meio de atendimento telefônico. Aduz que não há dano moral a ser indenizado, porquanto o nome do autor não foi inscrito nos cadastros de inadimplentes, mas houve apenas o apontamento do débito no Serasa Limpa Nome.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 41029350). Custas e preparo recolhidos (ID 41029348 e 41029349). Contrarrazões apresentadas (ID 41029355).
3. Torna-se desnecessária a realização de perícia quando, à luz dos documentos apresentados, a falsificação se mostra grosseira e permite a formação do juízo de convencimento. Neste sentido: Acórdão 1417994, 07229475520218070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1417838, 07157317020218070007, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/4/2022, publicado no PJe: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. No caso, é possível verificar nos áudios apresentados a disparidade entre as informações prestadas e os documentos pessoais do autor, tendo em vista a indicação incorreta do nome materno (1’50’’ – ID 41029334), do número do RG (14’35’’ – ID 41029334) e da existência de uma filha (13’ – ID 41029334). Ademais, é nítida a diferença de sotaque e timbre de voz no áudio fornecido pelo autor (ID 41029338), não havendo cerceamento de defesa no indeferimento da prova pericial. Preliminar rejeitada.
4. A teoria do risco do negócio ou atividade é a base da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual não se perquire a existência ou não de culpa por parte do fornecedor de serviços, que deve assumir os riscos da atividade lucrativa.
5. Os documentos juntados aos autos demonstram a utilização dos dados pessoais do autor por terceiro, o que foi possível, em parte, pela inércia da requerida em exigir a apresentação de documentos oficiais, limitando-se a confiar nos dados fornecidos em ligação telefônica.
6. Demonstrada a falha na prestação dos serviços com a adoção de medidas de segurança ineficazes para a contratação de linha telefônica, resta caracterizado o fortuito interno, de evidente responsabilidade do fornecedor, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a inexistência do vínculo contratual e dos débitos dele decorrentes.
7. Quanto ao pedido de reforma da decisão em relação ao pedido de indenização por danos morais, com razão a recorrente. Esclareço que a indenização por danos morais pressupõe um ato ilícito ou abusivo com potencialidade de causar abalo à reputação, à boa fama ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor, o que não se verifica no caso.
8. A mera alegação de que a fraude ocasionou prejuízos, sem a descrição destes e a efetiva comprovação, não é suficiente para ensejar indenização por danos morais (art. 373, inciso I, do CPC), em especial quando não se constata a inscrição em cadastros de inadimplentes ou outros atos restritivos.
9. De fato, o documento de ID 41028996 demonstra que o débito foi lançado no programa Serasa Limpa Nome, que não se confunde com o apontamento negativo, já que indica apenas a existência de um suposto débito pendente de pagamento, o que não é capaz de violar direitos da personalidade. Neste sentido, indico o seguinte precedente: Acórdão 1621337, 07001850820228070017, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1618582, 07106577120228070016, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/9/2022, publicado no DJE: 5/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Assim, não estando presente no caso qualquer fato capaz de gerar lesão a direito da personalidade do autor, não se justifica a pretendida reparação a título de dano moral, devendo ser reformada a sentença.
11. RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para excluir a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantidos os demais termos. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.